Tribunal: STF
Processo: AS 93
Classe: AS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de suspeição. Feito ajuizado fora do prazo regimental (art. 279 do RISTF). Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual bem demonstrou a inexistência de indícios mínimos de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador. Agravo regimental ao qual se nega provimento.